Tribunal: STF
Processo: AI 249872
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: PEÇAS ESSENCIAIS (ART. 544, § 1º DO C.P.C.,
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.950/94). AGRAVO.
1.   O instrumento de Agravo não reproduz qualquer das peças referidas
 no art. 544,
§ 1º, do C.P.C., inclusive, portanto, o próprio acórdão recorrido,
 inviabilizando, assim
o exame do cabimento, ou não, do R.E. (Súmula 282).
2.   Agravo improvido.